Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703534-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA CLARETH ARRUDA DE CASTRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os AGRAVADOS para apresentarem contrarrazões ao AGRAVO INTERNO interposto por MARIA CLARETH ARRUDA DE CASTRO, nos termos do artigo 1.021, § 2o da Lei Processual Civil. Publique-se Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator